Tribunal: STF
Processo: HC 60208
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. ART.
593, III, D E PARAGRAFO 2. DO CPP. - SE O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO SE
FUNDAMENTA, AO EXAME DOS AUTOS, NO SENTIDO DE QUE HOUVE MANIFESTA
CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS, DE PARTE DA DECISÃO DOS JURADOS,
DESCABE, EM VIA DE "HABEAS CORPUS", INSTAURAR CONTROVERSIA QUANTO A
CONSISTENCIA PROBATORIA DESSE CONVENCIMENTO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.